Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 meses, tendo sido concedida a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito.
2. O acusado foi condenado por conduzir veículo embriagado.
3. A Defesa requer a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Se o conjunto probatório produzido demonstra seguramente a condução de automóvel após a ingestão de bebida alcóolica, não há que se falar em absolvição.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, 306, § 1o, II, e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024.